Tribunal: STJ
Processo: 0028458-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978021 - SP (2025/0028458-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DA PENA
IMPOSTA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO AUMENTO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em 2023 e foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação, de modo que é substitutivo de revisão criminal.
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
Documento eletrônico VDA50198464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ef180dd1-43ed-4cb2-8f66-4c01d908011a

incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe
12/3/2024
de
).
15/3/2024
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50198464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: ef180dd1-43ed-4cb2-8f66-4c01d908011a

AgRg no HABEAS CORPUS No 978021 - SP (2025/0028458-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTO DOS SANTOS BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DA PENA
IMPOSTA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO AUMENTO. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em 2023 e foi impetrado depois do trânsito em julgado da
condenação, de modo que é substitutivo de revisão criminal.
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
3. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
Documento eletrônico VDA49849949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 3682fd55-7aa4-467c-b844-cab4430a50d0

incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
, DJe
12/3/2024
de
).
15/3/2024
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que não
ROBERTO DOS SANTOS BRITO
conheci liminarmente do habeas corpus.
No regimental, a defesa reitera a tese de diminuição da pena e sustenta a
necessidade de se conhecer do
.
writ
Postula a reconsideração do
ou a submissão do feito ao órgão
decisum
colegiado.
O Ministério Público Federal oficiou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 70-76).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
No caso, consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime
previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado.
Pretende a defesa neste
, em síntese, a modificação da pena imposta,
writ
seja pelo afastamento do vetor culpabilidade considerada desfavorável, seja pela
redução da fração estabelecida para o aumento.
No agravo regimental, reitera os argumentos já expostos e acrescenta a
necessidade se conhecer do habeas corpus.
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho.
Documento eletrônico VDA49849949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 3682fd55-7aa4-467c-b844-cab4430a50d0

Com efeito, compulsando os autos, observa-se que a defesa se insurge
contra acórdão de apelação, proferido ainda em 2023, e não há notícia de que foi
.
ajuizada a revisão criminal
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido
de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido
de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/3/2024
15/3/2024
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial ou da revisão
criminal, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Assim, o impetrante deve apresentar o pedido cabível, direcionando-o à
autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar,
notadamente porque a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de
.
condenação
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe
)
24/2/2022

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC
n. 905.628/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), DJe
; HC n. 905.340/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
17/4/2024
DJe
; HC n. 905.232/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe
17/4/2024
; HC n. 904.932/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
17/4/2024
.
16/4/2024
Documento eletrônico VDA49849949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 3682fd55-7aa4-467c-b844-cab4430a50d0

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49849949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/08/2025 18:11:09
Código de Controle do Documento: 3682fd55-7aa4-467c-b844-cab4430a50d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 978.021 / SP
Número Registro: 2025/0028458-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017806520228260502 00064157920228260502 15005114920218260272 15005123420218260272
17806520228260502 64157920228260502
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERTO DOS SANTOS BRITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO DOS SANTOS BRITO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 3b6efecd-152a-4c27-af7e-c764f54fcca2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:37:49
Código de Controle do Documento: 3b6efecd-152a-4c27-af7e-c764f54fcca2